Tribunal: STF
Processo: ADI 1756
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-10-07
Data de publicação: 2015-10-07

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. ADI. VINCULAÇÃO ENTRE AS REMUNERAÇÕES DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA MAGISTRATURA. INCONSTITUCIONALIDADE. PREJUDICIALIDADE EM FACE DE DISPOSITIVOS REVOGADOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL.



    1. Perda parcial do objeto em decorrência da revogação superveniente dos artigos impugnados (arts. 106, 108 e 109 da Lei Complementar nº 13/1991), ressalvando, porém, que permaneceram ineficazes até a revogação os dispositivos que restaram suspensos pela Corte em sede cautelar. 



    2. A jurisprudência desta Corte é firme quanto à inconstitucionalidade da vinculação entre os subsídios dos membros do Ministério Público e da Magistratura, em afronta ao art. 37, XIII, da Constituição. 



    3. Ação direta com declaração de procedência parcial do pedido.